Tribunal: TJES
Processo: 5005777-49.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005777-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: WALTER TOME BRAGA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005777-49.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
WALTER TOME BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SUPOSTO PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que determinou o restabelecimento da linha do consumidor e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, nota-se que a Requerida apresenta contestação em que confessa expressamente que ocorreu a suspensão do serviço, em que pesem alegados motivos de segurança. Nesse sentido, evidente que o bloqueio do serviço foi realizado, tratando-se, portanto, de fato incontroverso.

(3). Porém, importa reconhecer que a interrupção do serviço se deu de maneira indevida, ainda que sob fundamento de procedimento de segurança, uma vez que nem sequer fora comunicado o cliente de tal ação, sendo certo que, ainda que exista disposição contratual que autorize a Operadora a proceder com a suspensão dos serviços em casos de suspeita de fraude (o que de todo modo não resta demonstrado, admitindo-se tal possibilidade apenas hipoteticamente), trata-se de conduta não albergada pela legislação aplicável e, pelo contrário, vedada expressamente, conforme art. 3º, VI da Res. 632/2014 da ANATEL. Há, no presente caso, falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC), consubstanciada na suspensão indevida dos serviços com fulcro em procedimento de segurança, em patente violação ao art. 3º, VI da Res. 632/2014 da ANATEL.

(4). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha ocorrida na hipótese, pelo que devida a obrigação de fazer comandada. Por fim, quanto aos danos morais, não há dúvidas de que o fato em comento encerra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida (sobretudo em se tratando de comprometimento de serviço essencial ao cotidiano). Nesse contexto, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)